Tribunal: TJES
Processo: 5001838-64.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001838-64.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DERMIVAL KIIHL
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5001838-64.2023.8.08.0008
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrida: DERMIVAL KIIHL
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR URGENTE. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
RELATA O AUTOR SER TITULAR DA INSTALAÇÃO DE N.º 160.597.081. AINDA, NARRA QUE NO ANO DE 2021 AJUIZOU UMA AÇÃO, TOMBADA SOB O N.º 5000558-29.2021.8.08.0008, NA QUAL TINHA POR OBJETO A COBRANÇA DE MULTA NO VALOR DE R$ 490,07 (QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E SETE CENTAVOS) E O TOI DE N.º 3.441.521, POR SUPOSTAS IRREGULARIDADES, TODAVIA, FOI RECONHECIDO, POR SENTENÇA, A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES, DECLARANDO INEXISTENTE O DÉBITO. NA SEQUÊNCIA AFIRMA QUE EM MEADOS DE JUNHO DE 2023, AO TENTAR FINANCIAR UM VEÍCULO, FOI IMPEDIDO POR ESTAR COM O SEU NOME INSCRITO NO ROL DE MAUS PAGADORES. AO PROCURAR INFORMAÇÕES, CONSTATOU QUE A INSCRIÇÃO ERA PELA INADIMPLÊNCIA DA MULTA DISCUTIDA E DECLARADA INEXISTENTE NOS AUTOS DE N.º 5000558-29.2021.8.08.0008. DIANTE DE TAIS FATOS, PROPÔS A PRESENTE AÇÃO, VISANDO, LIMINARMENTE, QUE A REQUERIDA RETIRE SEU NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. NO MÉRITO, PUGNOU PELA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A PARTE REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL, UMA VEZ QUE NÃO COMPROVADO A EXISTÊNCIA DE DANO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e CONDENO a requerida ao pagamento da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) ao autor, atinente aos danos morais por ele suportados, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, com a incidência de juros a partir da citação. A correção será conforme índices oficiais adotados pela CGJ-ES. CONFIRMO a decisão proferida ao ID n.º 27422726. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem condenação em custas e honorários nesta fase (artigos 54 e 55, Lei 9.099/1995).”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, ALMEJA A MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO DE PISO.
(6). DO MÉRITO.
COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS, A SENTENÇA CONCLUIU QUE A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA RECORRENTE NEGATIVOU O NOME DO RECORRIDO COM BASE EM DÉBITO QUE JÁ FORA DECLARADO INEXISTENTE NA AÇÃO N.º 5000558-29.2021.8.08.0008. A SENTENÇA DO REFERIDO PROCESSO, JÁ TRANSITADA EM JULGADO, COLIGIDA EM ID. 8355827, COMPROVA QUE O DÉBITO APURADO PELA CONCESSIONÁRIA RECORRENTE, POR MEIO DE PERÍCIA UNILATERAL, FOI DECLARADO IRREGULAR E INEXISTENTE. POR SUA VEZ, NO CASO EM APREÇO, A RECORRENTE LIMITA-SE A DIZER QUE
“[...] após a alegação da parte autora em sede de petição inicial, nota-se que inexistem mais inscrições relacionadas à EDP.”
, ENTRETANTO, NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FATOS ALEGADOS NA INICIAL, NOTADAMENTE SOBRE A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INFORMADA PELA PARTE AUTORA. DESTA FEITA, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO
A QUO
, NOS SEGUINTES TERMOS:
“[...] em que pese comprovado a retirada da restrição, objeto da lide, observa-se que apenas com o ajuizamento da presente ação e manifestação judicial, o autor viu seu nome retirado dos cadastros de proteção ao crédito.”
OUTROSSIM, EMBORA A PARTE RECORRENTE ALEGUE QUE HÁ OUTRA INSCRIÇÃO REALIZADA CONCOMITANTEMENTE À IMPUGNADA PELO AUTOR, DESTACO QUE, CONSIDERANDO QUE SUA EXIGIBILIDADE NÃO FORA COMPROVADA PELA EDP, BEM COMO QUE A RÉ RETIROU TODAS AS ANOTAÇÕES EM NOME DO AUTOR RELACIONADAS À EDP, TENHO QUE TAL CONDUTA SERVIU COMO INÍCIO DE PROVA DE QUE AS DUAS NEGATIVAÇÕES SÃO INDEVIDAS, O QUE LEVAR A PRESUMIR O CARÁTER INDEVIDO DA RESTRIÇÕES CREDITÍCIAS PROMOVIDAS. COM EFEITO, A INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES ACARRETA, CONFORME JURISPRUDÊNCIA REITERADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O DANO MORAL
IN RE IPSA
, OU SEJA, DANO VINCULADO À PRÓPRIA EXISTÊNCIA DO FATO ILÍCITO, CUJOS RESULTADOS SÃO PRESUMIDOS (REsp 1369039/RS, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, publicado em 10/04/2017). O VALOR DO DANO MORAL TEM SIDO ENFRENTADO NO STJ COM O ESCOPO DE ATENDER A SUA DUPLA FUNÇÃO: REPARAR O DANO BUSCANDO MINIMIZAR A DOR DA VÍTIMA E PUNIR O OFENSOR PARA QUE NÃO VOLTE A REINCIDIR. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). NESSE SENTIDO, ENTENDO QUE O VALOR FIXADO SENTENÇA RELATIVO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM OUTRAS DEMANDAS SEMELHANTES APRECIADAS POR ESSA QUINTA TURMA RECURSAL. O
QUANTUM
ARBITRADO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, BEM COMO ATENDE A GRAVIDADE E A REPERCUSSÃO DOS FATOS, A INTENSIDADE E OS EFEITOS DA LESÃO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A CONCESSIONÁRIA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)